Tribunal: TJMT
Processo: 1075289-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075289-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JANUARIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 310.539.985-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a realização de exames de arteriografia para investigação de hemorragia cerebral e outros procedimentos relacionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) determinar qual ente federativo deve ser prioritariamente responsabilizado pelo fornecimento dos exames de alta complexidade solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Conforme a Teoria da Asserção, a parte autora indicou o ente municipal como responsável solidário pela prestação do serviço de saúde, com fundamento no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5. Os exames solicitados (arteriografia para investigação de hemorragia cerebral, arteriografia seletiva por cateter por vaso, arteriografia seletiva de carótida direito e arteriografia seletiva de carótida esquerdo) são classificados como procedimentos de alta complexidade, conforme a tabela SIGTAP.

6. Sendo os procedimentos de alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal. 2. Em se tratando de procedimentos de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e o Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, 196 e 198, II; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075289-96.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Januário Rodrigues de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Januário Rodrigues de Souza ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é portador de Outras Doenças Cerebrovasculares (CID I67); b) necessita realizar com urgência os exames de arteriografia para investigação de hemorragia cerebral, arteriografia seletiva por cateter por vaso, arteriografia seletiva de carótida direito e arteriografia seletiva de carótida esquerdo; c) está devidamente regulado na Central de Regulação sob os números de solicitações 551993945, 551994492, 551996655 e 551996128; d) não possui recursos econômicos para arcar com as despesas do tratamento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem os exames solicitados; b) a procedência do pedido para determinar que os requeridos prestem a necessária assistência à saúde.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental; b) a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde é solidária; c) a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União não possui o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo; d) o Tema 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos; e) o Estado de Mato Grosso informou que a parte autora realizou os exames no Hospital Geral em Cuiabá/MT. Ratificou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido para determinar aos reclamados a obrigação de fazer no sentido de realizar os exames de arteriografia para investigação de hemorragia cerebral, arteriografia seletiva por cateter por vaso, arteriografia seletiva de carótida direito e arteriografia seletiva de carótida esquerdo, bem como a continuidade do tratamento necessário.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Cuiabá). Sustentou que: a) não pode ser responsabilizado pela realização do tratamento em questão, devendo a responsabilidade recair somente sobre o Estado de Mato Grosso; b) o procedimento pleiteado não se inclui na atenção básica, sendo de média/alta complexidade, não se enquadrando na competência do Município; c) o Tema 793 do STF determina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; d) o Sistema Único de Saúde foi construído com base na ideia de divisão de atribuições para não sobrecarregar nenhum ente da Federação; e) o Município é responsável apenas pela atenção básica, enquanto Estados e União são responsáveis pela média e alta complexidade; f) eventual bloqueio pelo descumprimento deve recair prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em face do Município de Cuiabá; b) direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação.

As
contrarrazões
foram
apresentadas

visando
a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o recorrente possui o dever de fornecer assistência à saúde para a população, atuando em conjunto com o Estado e a União; b) o Supremo Tribunal Federal definiu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados; c) não há que se falar em aplicação da Teoria da Reserva do Possível em questões que versam sobre a vida e a saúde humana.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Nos termos da Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, a indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, a parte autora indicou o Município de Cuiabá como responsável solidário pela prestação do serviço de saúde pleiteado, com fundamento no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a jurisprudência no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. (STJ// REsp n. 1.805.886/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
de 17/6/2019.)”

Em igual sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ASSEGURADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2015). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município rejeitada. (...) (N.U 1034500-32.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)”

Portanto, não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida, devendo a preliminar ser rejeitada.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)".

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei no 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)".

No caso em análise, o reclamante Januário Rodrigues de Souza, portador de Outras Doenças Cerebrovasculares (CID I67), necessita realizar com urgência os exames de arteriografia para investigação de hemorragia cerebral, arteriografia seletiva por cateter por vaso, arteriografia seletiva de carótida direito e arteriografia seletiva de carótida esquerdo, conforme documentação médica juntada aos autos (ID 295582873 e 295582883).

O direito à saúde não pode ser limitado pelo princípio da reserva do possível, visto que este é inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).

A propósito:

"(...) 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...) 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ // - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012)".

Assim sendo, diante da universalidade do direito postulado, não há como negar atendimento ao tratamento requerido.

Responsabilidade solidária da saúde pública.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
)
,
no anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
)
e
tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
(https://www.gov.br/
ans
/
pt-br
/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf).

A diferenciação em procedimentos de baixa, média e alta complexidade, se faz necessária para facilitar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

"EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade. 5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município. 6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF." (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

"(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)".

No caso em análise, os exames solicitados (arteriografia para investigação de hemorragia cerebral, arteriografia seletiva por cateter por vaso, arteriografia seletiva de carótida direito e arteriografia seletiva de carótida esquerdo) são classificados como procedimentos de ALTA COMPLEXIDADE, conforme se verifica na tabela SIGTAP (ID 295582874), onde consta expressamente que todos os procedimentos são de "Alta Complexidade" e com "Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)".
(
(https://www.gov.br/
ans
/
pt-br
/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf).

Portanto, sendo os procedimentos de alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para re
tificar
a sentença objurgada e direcionar o cumprimento da obrigação de fazer primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025